Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-89.2018.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - DEMAIS PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELOS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000746-89.2018.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTADER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39460
APEL.No: 1000746-89.2018.8.26.0333
COMARCA: MACATUBA VARA ÚNICA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDA. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
JUIZ : MAURÍCIO MARTINES CHIADO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR
DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS
AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O
ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDA PRELIMINAR
REPELIDA
-
DEMAIS
PRELIMINARES
QUE
SE
CONFUNDEM COM O MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE
FORAM SUPORTADOS PELOS SEGURADOS, E A
SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA OCUPANTE DO POLO
PASSIVO CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR
PELA
COMPANHIA
DEMANDADA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A
EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO

REFORMA

RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 399/402, pela qual foi julgada
procedente Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, momento em que o Juízo acolheu a pretensão
inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo ao
pagamento de R$ 4.316,12 (quatro mil trezentos e dezesseis reais e doze
centavos), para no mais arcar ainda com o pagamento dos valores decorrentes
da sucumbência, no que se incluem Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a fornecedora de energia ocupante do polo passivo, conforme dão
conta suas razões que vem juntadas a fls. 406/450, o que faz na busca de ver
reformados os termos constantes da R. Sentença como proferida, para tanto
reiterando, e em síntese, aos argumentos lançados em sua peça defensiva,
pela qual sustentou, sob a forma de preliminares, aspectos relativos a
necessária extinção do feito, sem apreciação do mérito, seja por inépcia da
inicial, pela ausência de interesse de agir, ou mesmo por sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da demanda. Também a guisa de prejudicial, levanta a
apelante aspecto relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto,
haja vista que diante do julgamento antecipado da lide não foi possível a
colheita de outros elementos probatórios, notadamente de cunho pericial e
testemunhal, elementos esses que, conforme sustenta, serviriam para bem e
efetivamente demonstrar os fatos por ela alegados, daí o porquê de pedir pela
devolução dos autos a Vara de origem, para que, após regular instrução do
feito, nova Decisão, agora ajustada a realidade, venha a ser proferida.
Quanto a matéria de fundo, caso superados os aspectos
processuais suscitados, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como colocada em debate no feito, uma vez que não se mostraram
presentes os requisitos necessários para aplicação do CDC, isso porque a
recorrida não se enquadra no conceito legal de consumidora. No mais, pede
pela total improcedência do pleito inicial, pois segundo seu entendimento, não
se faz presente o dever de indenizar, o que se dá diante da ausência de
provas suficientes que venham a demonstrar a presença de nexo de
causalidade entre os serviços prestados e os danos cuja recomposição é
cobrada, sempre ressaltando o fato de que sua responsabilidade, ainda que
objetiva, não se coloca como sendo integral, principalmente porque não foi
deduzido pedido administrativo de ressarcimento pelo segurado da
demandante, conforme lhe competia, e que verdadeiramente possibilitaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inspeção dos equipamentos que se diz danificados, de sorte a se poder apurar
sua efetiva responsabilidade pelo evento narrado nos autos, isto em atenção
aos termos do quanto previsto pela Resolução Normativa 414/10 da ANEEL,
aspecto esse que coloca em xeque o interesse processual da seguradora
autora, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a consequente reforma do posicionamento indevidamente adotado em 1o
Grau, de sorte a que venha a ser julgada improcedente a demanda como
colocada em desate nos autos, com a consequente aplicação da inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.
Recebido o recurso, vieram a seguir ao feito as devidas
contrarrazões (fls. 457/515), momento em que a recorrida buscou a plena
manutenção do entendimento adotado pela R. Sentença submetida a ataque,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já bastante debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito a preliminar relativa ao
alegado cerceamento de defesa a qual se agarra a fornecedora inconformada,
é de se dizer que não deve prosperar a irresignação assim lançada ao
processo, haja vista que eventual colheita de provas, ainda que regularmente
especificadas, deve sempre ficar ao critério do Magistrado condutor do feito,
porque a ele incumbe determinar sua produção, desde que as entenda
necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da causa, dispensando
sua colheita caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na
solução da pretensão resistida colocada a sua apreciação, o que se registra
em atenção aos termos do quanto disposto pelo artigo 370, do Código de
Processo Civil, que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos
até aqui indicados, forçoso entender que inexista, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, necessidade de produção das
provas indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados aos autos
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo
Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder
ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), fato que assim
permite que se dê por totalmente superada a questão nesse sentido suscitada.
Ultrapassada a primeira barreira erigida pela recorrente, e
agora em razão do quanto diz respeito as demais prejudiciais por ela também
arguidas, de rigor considerar que nesse ponto as matérias de tal forma
levantadas se confundem com o mérito do recurso propriamente dito, fato que
permite entender que com ele serão regularmente apreciadas, nas busca de se
evitar a repetição até mesmo enfadonha dos mesmos argumentos.
Assim, e no mérito propriamente dito, de rigor que se
assevere desde já que o Recurso como intentado deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Partindo da singela introdução acima, e apreciando a
questão de fundo propriamente dita, e assim caminhando para o efetivo exame
do Recurso de Apelação em si considerado, é de se dizer que comporta
acolhida a pretensão recursal deduzida pela ocupante do polo passivo da
relação, esta deduzida no sentido de ver afastada a condenação que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta, uma vez que a autora deixou de apresentar elementos que pudessem
demonstrar a presença do nexo causal entre os danos apontados em sua peça
primeira, e os atos praticados pela concessionária recorrente, haja vista que os
documentos juntados a fls. 186/189, se tratam de documentos unilateralmente
produzidos por prestadores de serviços contratados pela própria seguradora
recorrida, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-rogação nos
direitos de seus segurados, ainda que neles sub rogada, daí o porque de se
concluir que mostra de rigor o acolhimento do Apelo como intentado, de sorte a
assim se afastar a condenação equivocadamente imposta pelo Juízo quando
do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de 2017, por Voto
da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada, em
termos efetivos a alegada falha na prestação do serviço, falha esta que se
atribui a ré, ora recorrente, de rigor o acolhimento do inconformismo recursal
apresentado, para assim se afastar a pretensão inicialmente deduzida, pois
não resultou registrada nos autos a presença de elementos que possibilitem
reconhecer a obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar
regressivamente a autora, o que implica na improcedência da demanda como
movimentada, e por força de consequência, na imposição a demandante de
condenação ao pagamento de custas processuais, como também de
honorários Advocatícios, estes que se mantém em 10% do valor da causa
devidamente atualizada, em atenção a sua fixação em 1o Grau de Jurisdição.
Pelo exposto, e depois de repelida a preliminar, dá-se
provimento ao Apelo da ré, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.491
Apelação Cível no 1000746-89.2018.8.26.0333
Comarca: Macatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual nego
provimento e mantenho a r. sentença hostilizada, levando em consideração os
seguintes fundamentos que entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados.
Estes lhe comunicaram o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente receberam as
indenizações de R$4.316,12, transferindo-lhes os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
Às fls. 94, 97, 123, 125, 147, 171, 172, 186 e 187 está
comprovada a oscilação de energia elétrica sofrida, bem como os danos
suportados pela seguradora, ao liquidar os sinistros havidos. Portanto, com a
devida vênia, deve ser invertido o resultado do julgamento, especialmente se
esses documentos não foram excepcionados pela apelante, à época, com a sua
implícita admissão de veracidade.
Posto isso, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB31D
9
9
Declarações
de Votos
MAURO CONTI MACHADO
F8E2439
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000746-89.2018.8.26.0333 e o código de confirmação da tabela acima.